Tribunal: TJBA
Processo: 8000073-68.2020.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000073-68.2020.8.05.0081

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: ELIENE BOMFIM DOS SANTOS SILVA

Advogado(s): FERNANDA SOUZA DO AMARAL

APELADO: MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. MUNICÍPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. SERVIDORA OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO. DIREITO AO COMPLEMENTO SALARIAL; SALÁRIO FÉRIAS ACRESCIDO DO TERÇO CONSTITUCIONAL E 13.º SALÁRIO; BEM COMO O RECOLHIMENTO DO FGTS. PREVISÃO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ADIMPLEMENTO DAS PARCELAS REMUNERATÓRIAS NÃO COMPROVADO PELO ENTE PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
. Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
Eliene Bomfim dos Santos Silva
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos exordiais. Pugna a parte autora pelo pagamento complementação salarial, 13.º salários, férias vencidas e proporcionais, além de 1/3, e contribuições previdenciárias.

2.
Depreende-se que o art. 7.º, incs. VIII e XVII, e o art. 39, § 3.º, da Constituição Federal, estabelecem que as verbas correspondentes às férias acrescidas de um terço e ao décimo terceiro salário são asseguradas ao trabalhador da iniciativa privada e ao servidor público, não havendo ressalva quanto ao detentor de cargo comissionado.

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.º 765.320/MG (Tema n. 916), concluiu que "a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, inc. IX, da Constituição Federal, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei n.º 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS."

4. Caso em que a nulidade da contratação sem que esteja justificada a necessidade temporária de excepcional interesse público acarreta, para o contratado, o direito à paga do FGTS do respectivo período.

5. No que tange os danos morais, ausente demonstração nos autos de abalo psíquico, para fundamentar a caracterização da indenização pleiteada. Precedentes desta Corte de Justiça.

6. Caberia a municipalidade comprovar o adimplemento das parcelas salariais vindicadas, cumprindo com o seu ônus de comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora.

7. O provimento do recurso enseja a reversão dos ônus da sucumbência, que devem ser totalmente arcados pela Ré, consistentes em custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Recurso conhecido e provido.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º
8000073-68.2020.8.05.0081

tendo como apelante o
ELIENE BOMFIM DOS SANTOS SILVA

e como apelado
MUNICÍPIO DE F
ORMOSA DO RIO PRETO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e dar provimento parcial ao recurso,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça